Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR COM POSSE POSTERIOR À ÉPOCA DA LESÃO. MARÇO A JULHO DE 1990. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações coletivas, a análise do direito dos substituídos é feita de forma genérica, considerando a situação de um grupo com características semelhantes. A comprovação da legitimidade e do enquadramento no grupo beneficiado é obrigação do substituído em ação coletiva.
2. Não há coisa julgada material na sentença coletiva quanto à legitimidade dos substituídos, sendo possível discuti-la no cumprimento individual.
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente os servidores que já estavam sob o regime estatutário na época em que a Lei no 38/89 estabeleceu o reajuste trimestral baseado na variação do IPC têm direito de incorporar as perdas decorrentes do Plano Collor em seus vencimentos.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.